Tribunal: STF
Processo: ARE 1376327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO — SERVIDOR PÚBLICO CIVIL— GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DEATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA EM REGULAÇÃO-GDATR — EXTENSÃO PARASERVIDOR CEDIDO — INCABÍVEL — LEI N°. 10.871/04 — EXCLUSIVA PARA OCUPANTES DE CARGO EFETIVO NAS AGÊNCIAS REGULADORAS — NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA — SENTENÇA MANTIDA.



    1 — Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação— GDATR, em razão de estar cedido e exercendo suas funções em outro órgão.



    2 — A Lei n°. 10.871/04, em seu art. 20-A, instituiu "a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação - GDATR, devida aos ocupantes dos cargos de Analista Administrativo e Técnico Administrativo de que tratam as Leis nos 10.768, de 19 de novembro de 2003,e 10.871, de 20 de maio de 2004, QUANDO EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INERENTES ÀSATRIBUIÇÕES DO RESPECTIVO CARGO NAS AGÊNCIAS REGULADORAS referidas no Anexo Ida Leino 10.871, de 20 de maio de 2004. (Vide Medida Provisória n°269, de 2005) (Incluído pela Lei n° 11.292, de2006)". (grifado)



    3 — Verifica-se, portanto, que a pretensão de opção pela GDATR é destinada exclusivamente aos servidores em efetivo exercício nas agências reguladoras, por isso que não se aplica ao caso dos autos, em que a parte autora encontra-se cedida à Receita Federal, mesmo porque a cessão de servidor para outro órgão impede que ele seja avaliado, como exige a lei. Precedentes no voto.



    4 — Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte se posicionou no sentido de que o Poder Legislativo tem autonomia para alterar a estrutura remuneratória dos servidores públicos, inclusive com aconcessão de reajustes e vantagens para determinados cargos e carreiras, sem que tal proceder se traduza em violação ao princípio da isonomia descrito no art. 100, X, da CF/1988.



    5 — Apelação do autor não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Lei n°. 10.871/04, com as redações dadas pelas Leis ns°. 11.292/2006 e11.907/2009, dispôs da seguinte maneira:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que a pretensão de opção pela GDATR é destinada exclusivamente aos servidores em efetivo exercício nas agências reguladoras, por isso que não se aplica ao caso dos autos, em que a parte autora encontra-se cedida à Receita Federal, mesmo porque a cessão de servidor para outro órgão impede que ele seja avaliado, como exige a lei.



    Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte se posicionou no sentido de que o Poder Legislativo tem autonomia para alterar a estrutura remuneratória dos servidores públicos, inclusive com a concessão de reajustes e vantagens para determinados cargos e carreiras, sem que tal proceder se traduza em violação ao principio da isonomia descrito no art. 100, X, da CF/1988.



    Assim, o servidor integrante das agências reguladoras, cedido para órgão que não se enquadra nas hipóteses previstas, não faz jus a percepção da GDATR."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente